Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 73519144 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de n. 0702370-63.2019.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de William Monteiro Lima, indeferiu nova diligência no mesmo endereço, tendo em vista a informação de venda a terceiros do veículo objeto da alienação fiduciária (Id 68175848 do processo de referência), concedendo ao agravante o prazo de quinze dias para converter o feito em ação de execução de título executivo extrajudicial, sob pena de extinção. A decisão foi atacada por embargos de declaração opostos pelo exequente, mas o recurso foi desprovido (Id 76597530 do processo de referência). Em razões recursais (Id 22026751), o agravante alega excesso de formalismo na decisão que indefere o pedido de expedição de mandado sob o fundamento de que o endereço fora diligenciado sem sucesso. Argumenta ausente impedimento para a expedição de novo mandado quando o credor obtém notícias de que o veículo esteve no local. Sustenta a necessidade de determinação do prosseguimento do feito. Menciona o art. 4°, do Decreto-Lei 911/1969, afirmando a faculdade do credor de pugnar pela conversão da ação em execução, desde que esgotados os meios para a localização do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para diligência no endereço indicado pelo agravante ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial recorrido. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Ids 22026755 e 22026756). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que, a rigor, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id 76597530 do processo de referência), foi proferida em 9/11/2020 e disponibilizada no DJe no em 12/11/2020, conforme se constata da certidão de Id 76895249 do processo de referência. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 16 de novembro de 2020 (segunda-feira), ao passo que o termo final se deu em 4/12/2020. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 8/12/2020, concluo encontrar-se intempestivo (Id 22026751). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;